Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706596-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO AGRAVADO: FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Cezar Luiz Bizarro Monteiro pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de declaratória objetivando a anulação de escritura pública, indeferiu o pedido de ingresso do agravante como terceiro interessado. O agravante sustenta, em apertada síntese, o equívoco da decisão recorrida, uma vez que comprovou ser credor dos agravados por meio de penhoras deferidas sobre direitos e ações dos executados em um imóvel situado na Comarca de Correntina-BA. Alega que a compra e venda do imóvel foi reconhecida como fraude à execução pelo TRT4 e TRT5, com trânsito em julgado. Argumenta que, além de ser credor, possui penhora sobre o imóvel, objeto da demanda, o que justifica seu interesse jurídico na lide. Discorre sobre o artigo 119 do CPC e, ao final, requer a reforma da decisão impugnada, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão recorrida possa causar dano irreparável ou de difícil reparação recai sobre a parte recorrente. No entanto, tal encargo não se cumpre apenas com a alegação de que a decisão agravada determinou a exclusão da petição e dos documentos do agravante dos autos. Isso porque referidos documentos somente serão excluídos após a preclusão da decisão resistida. Veja-se: “Cuida-se de ação, pelo PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, proposta por FRANCESCO LANCIOTTI e outros em face de GILSON GOMES DE OLIVEIRA e outros, em que pretendem a anulação da escritura pública de ID 161380134. De início, ressalto que a questão atinente à tutela de urgência já foi apreciada e indeferida pelo juízo, conforme ID 212465009, razão pela qual deixo de apreciar novamente a questão (art. 507, CPC). Quanto à admissão do terceiro interessado, indefiro o pedido formulado por Cézar Luis Bizarro Monteiro (ID 221234834), pois o fato de ser credor do requerido não faz presumir seu interesse na lide, cujo objeto diverge da ação por ele intentada. Neste caso, preclusa a presente decisão, deverá a petição de ID 221234834 e documentos anexos serem excluídos do feito, assim como a petição de ID 223781256 e demais anexos, a fim de evitar tumulto processual. Sem prejuízo da determinação acima, citem-se as partes Rés para apresentar defesa. Só após direi sobre eventual conexão do objeto destes autos com as ações já intentadas pelos autores”. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator